Tribunal: TJDFT
Processo: 0723945-79.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ASSISTÊNCIA TÉCNICA. NOTEBOOK. REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS PELO CONSUMIDOR. PERDA DE ARQUIVOS PESSOAIS. INESTIMÁVEL VALOR AFETIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido a pagar à autora o valor de R$ 2.199,00, a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde 25/10/2023 e juros legais a partir da citação, com a determinação de restituição, ao requerido, do notebook indevidamente recebido, mediante recibo a ser apresentado nos autos, após o pagamento da condenação.2. Embargos de declaração opostos pela autora (ID 63075430) conhecidos e rejeitados (ID 63075431).3. Recurso próprio e tempestivo (ID 63075434). Sem preparo, pois a recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça.4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o dano moral restou configurado. Aduz que sofreu a perda irreparável de dados pessoais e profissionais, incluindo fotos de valor emocional e trabalhos escolares de seu filho. Alega que a troca do equipamento sem autorização afetou diretamente o direito da consumidora de decidir sobre seu próprio bem, sendo uma conduta suficiente para configurar dano moral, pois gera angústia e frustração. Afirma que a reparação por dano moral não apenas restaura a justiça no caso concreto, mas também contribui para a formação de uma sociedade mais consciente e comprometida com a proteção dos direitos dos consumidores, incentivando um mercado mais justo e equilibrado. Pede a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como a reforma da sentença, com a condenação do recorrido ao pagamento de compensação por danos morais, nos termos da petição inicial.5. Sem contrarrazões (ID 63075442).6. Pedido de gratuidade de justiça. A documentação trazida aos autos (ID 63075435) comprova a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro o benefício da gratuidade de justiça.7. A relação entabulada entre as partes é nitidamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).8. Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa e de dolo. Tal responsabilidade será excluída se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.9. No caso, a falha na prestação dos serviços restou evidente, pois a autora havia contratado os serviços do requerido tão somente para efetuar a troca da carcaça e das dobradiças de seu notebook, mas o réu realizou a troca do notebook da autora por outro, de pior configuração, sem qualquer autorização para tanto. Assim, deve ser responsabilizado pelos danos causados à autora.10. É certo que, em regra, o mero inadimplemento contratual não acarreta dano moral, configurando mero aborrecimento do cotidiano. Ocorre que, no caso em exame, a troca do notebook da autora por outro, de pior configuração, para além dos prejuízos materiais, ainda resultou na perda de arquivos escolares (do filho), profissionais e pessoais, a exemplo de fotografias. Vale notar que a perda dos arquivos não foi contestada pelo réu. Ora, inegável que a perda de arquivos pessoais, com inestimável valor afetivo, ultrapassa a fronteira do mero aborrecimento e caracteriza dano moral, passível de compensação, diante da angústia, da tristeza e do estresse provocados.11. Quanto ao valor a ser arbitrado a título de compensação por danos morais, entendo que o montante pleiteado pela recorrente, de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atende adequadamente às finalidades punitiva e pedagógica do instituto e observa igualmente os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias e particularidades do caso.12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o réu/recorrido a pagar a autora/recorrente a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescida de juros de 1% ao mês a contar do evento danoso.13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.